Tribunal: TJES
Processo: 5004261-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Entrada e Permanência de Menores
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004261-50.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIELA VERICIMO DOS REIS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO À EDUCAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). ESTUDANTE MENOR DE DEZOITO ANOS. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA LEGAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.127 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a matrícula de adolescente menor de 18 anos no período noturno de escola estadual ou, subsidiariamente, no sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA), motivada pela necessidade de trabalhar da estudante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável a matrícula de estudante menor de 18 anos no sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou de Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) com base na ausência de turmas de ensino regular no turno noturno e na intenção de inserção no mercado de trabalho, em face do artigo 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996 e do Tema Repetitivo nº 1.127 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os artigos 37, caput, e 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabelecem expressamente a idade mínima de 18 anos completos para a realização de exames supletivos e conclusão do ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos.

O Superior Tribunal de Justiça fixa tese jurídica vinculante no Tema nº 1.127, declarando a ilegalidade de menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica por meio de sistema de avaliação diferenciado oferecido pelo CEJA, ainda que o escopo seja a obtenção de diploma para fins específicos.

A ausência de turmas de ensino regular no período noturno por parte do Poder Público não autoriza, de forma automática, o ingresso de menores de dezoito anos no EJA/CEJA, visto que tal modalidade visa à reintegração de quem perdeu o acesso na idade própria, e não ao suprimento de lacunas estruturais da rede de ensino regular.

A pretensão de trabalhar do estudante menor de idade, embora legítima, não afasta os critérios etários fixados pela legislação de regência e pelas normas administrativas educacionais, salvo demonstração inequívoca de indispensabilidade para a subsistência própria ou familiar, o que impede a flexibilização da tese vinculante do Tribunal Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

É ilegal a matrícula de menor de 18 anos no sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou em exames supletivos equivalentes para fins de abreviação ou conclusão do ensino médio, não servindo como escusa a falta de oferta de turmas regulares no período noturno ou a mera alegação de inserção no mercado de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 37, caput, e 38, § 1º, II; Resoluções CNE/CEB nº 3/2010 e nº 1/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.127.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibiraçu, nos autos do processo nº 5004261-50.2025.8.08.0000, que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a autorização para que a adolescente
VITÓRIA VERÍCIMO DOS SANTOS
fosse matriculada no período noturno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Narceu de Paiva Filho, ou, na impossibilidade, no sistema de Educação de Jovens e Adultos – EJA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
a decisão viola o art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/96 (LDB), bem como as Resoluções CNE/CEB nº 3/2010 e nº 1/2021, que estabelecem a idade mínima de 18 anos para matrícula em cursos de EJA de ensino médio;
(ii)
a necessidade de trabalhar não configura exceção legal à exigência etária prevista, tampouco justifica o afastamento das normas administrativas educacionais vigentes;
(iii)
o deferimento da tutela confere tratamento desigual à agravada, violando os princípios da legalidade e da isonomia, além de representar indevida intervenção judicial na política pública educacional, em afronta ao princípio da separação dos poderes;
(iv)
a manutenção da decisão pode acarretar aplicação da teoria do fato consumado, frustrando a política educacional e o correto cumprimento das normas de regência do ensino médio.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, entendo que o recurso
merece provimento
.

Isso porque, consoante cediço, os arts. 37,
caput
, e 38, §1º, II, da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelecem que a idade mínima para a realização de exames supletivos de conclusão do ensino médio é de
18 anos completos
, sendo a educação de jovens e adultos voltada para aqueles que
não tiveram oportunidade de acessar ou concluir seus estudos na idade regular
:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

A legislação em comento visa possibilitar a reintegração educacional e

não a antecipação de etapas para ingresso
precoce no ensino superior ou
no mercado de trabalho
, motivo pelo qual o c. STJ, ao apreciar a questão repetitiva, definiu a tese jurídica vinculante segundo a qual é ilegal o adiantamento pretendido, ainda que o interesse seja de viabilizar matrícula em curso superior.

Confira-se:

STJ, Tema nº 1.127
: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.

A ausência de oferta de ensino regular no período noturno pelo Poder Público não pode desaguar, de forma automática, na autorização de matrícula de menores de 18 anos no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA)
.

Com efeito, permitir que a ausência de turmas regulares no período noturno justifique o ingresso de menores de idade no CEJA seria uma medida contrária aos objetivos da legislação educacional e ao próprio sistema de ensino regular, que visa a progressão normal das etapas de ensino de acordo com a capacidade intelectual e maturidade do aluno, sendo que a exceção à regra da escolarização regular deve ser aplicada apenas em casos de extrema necessidade e para atender aqueles que realmente perderam a oportunidade de concluir seus estudos em tempo adequado (art. 37, da LDB).

Não é demais amentar que o CEJA não foi concebido para suprir lacunas ocasionadas por carências de oferta educacional regular, questão de ordem estrutural, mas sim para possibilitar a retomada de estudos por indivíduos que não puderam realizá-los na idade correta, seja por razões socioeconômicas, seja por outras circunstâncias que os afastaram do sistema educacional.

Assim, tem-se que no caso dos autos,
embora o louvável interesse da adolescente em trabalhar
, não há demonstração de que tal seria imprescindível à manutenção da subsistência própria ou familiar,
não havendo, portanto, contexto capaz de excepcionar a aplicação da
r
atio decidendi adotada pelo c. STJ no Tema 1.127
.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o deferimento da matrícula de menor de 18 anos no sistema EJA afronta diretamente o artigo 38, § 1º, II, da LDB, as resoluções operacionais dos Conselhos de Educação e a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 1.127 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau, revogando a tutela provisória de urgência concedida em favor da adolescente no que tange à autorização de matrícula no sistema EJA/CEJA.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela parte autora (Id. 13779128), face à perda superveniente de seu objeto decorrente do julgamento de mérito do recurso principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)